Tribunal: TJSP
Processo: 2158228-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da parte credora – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a qual "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" – Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter com a impugnação apresentada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158228-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante RAFAEL
BARUTA BATISTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter com a
impugnação apresentada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.723
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2158228-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAFAEL BARUTA BATISTA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM – CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -–
IMPUGNAÇÃO
–
REJEIÇÃO
–
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento contra
decisão que, em cumprimento individual de sentença
coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela FESP,
sem, contudo, fixar honorários advocatícios em favor da
parte credora – O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática
dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a
orientação sedimentada na Súmula no 345, segundo a
qual “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença proferida
em ações coletivas, ainda que não embargadas” –
Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico que se
pretendia obter com a impugnação apresentada –
RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL BARUTA BATISTA, advogado constituído nos autos de cumprimento
de sentença proposto por MARCIO DE ARAUJO INFANTE em face da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a r. decisão de fls. 178/180
do processo n.o 1001202-41.2019.8.26.0515, que não fixou honorários
advocatícios, ao rejeitar a impugnação da agravada e homologar os cálculos
do agravante, que executa individualmente o mandado de segurança coletivo
impetrado pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS MILITARES
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
AFAM
(processo
n.o
0027112-62.2012.8.26.0053 da 7a Vara da Fazenda Pública da Capital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
3
Afirma que a Súmula 519 do STJ não pode ser
óbice à fixação de honorários advocatícios, pois foi editada quando ainda
vigorava o antigo CPC/73, no qual não previa a fixação de honorários de
sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
Aponta que com a entrada em vigor do CPC/2015,
passou a arbitrar honorários advocatícios em cumprimento de sentença, nos
termos do artigo 85, §1o. Relata, ainda, que a Súmula 345, também de autoria
do STJ, se encontra em pela vigência e prevê que “São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo com o
sobrestamento da decisão agravada; e, ao final, o provimento do recurso de
forma que seja reformada a decisão, devendo ser fixados honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 345 do STJ, a serem fixados nos moldes
descritos nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Negado o efeito suspensivo ao recurso, foi
determinada a intimação da parte agravada para a apresentação das
contrarrazões recursais (fls. 40/42), que deixou decorrer o prazo (fls. 44).
É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece provimento.
O agravante insurge-se contra a decisão em que foi
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, sem que tenham sido
fixados, entretanto, honorários advocatícios em seu favor Patrono da parte
credora.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento
individual de sentença coletiva, na qual foi reconhecido o direito dos
associados da AFAM à incorporação do Adicional de Local de Exercício - ALE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
4
ao padrão de vencimentos.
O Interessado é parte legítima, conforme se
verifica nos holerites de fls. 18/26 do cumprimento de sentença.
O Estado de São Paulo, ora agravado, apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, em que sustentou impossibilidade
de execução e, subsidiariamente, excesso de execução, por inclusão de
valores indevidos do adicional ALE sobre o RETP, bem como incorretos os
juros de mora, nos cálculos apresentados.
A impugnação do ora agravado foi rejeitada às fls.
178/180, homologando-se os cálculos, sem fixação de sucumbência.
Diante disso, o agravante afirma que devem ser
fixados honorários advocatícios em seu favor.
POIS BEM.
3. Compulsando os autos, verifica-se que razão lhe
assiste.
Inicialmente, importa destacar o art. 85, § 1o, do
CPC, segundo o qual “São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (destaquei).
Além disso, o mesmo art. 85, em seu § 7o, dispõe, in
verbis:
§7o - Não serão devidos honorários no cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
Note-se que o § 7o, acima transcrito, estabelece,
expressamente, que os honorários são indevidos nas hipóteses que ensejam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
5
expedição de precatórios e não haja impugnação.
Tal situação, portanto, não se amolda ao caso em
tela, em que houve impugnação pelo devedor.
A despeito da interpretação dada ao dispositivo
legal em referência, contudo, a norma não se aplica ao caso dos autos, que
apresenta uma especificidade, por se tratar de cumprimento individual de
sentença coletiva.
A hipótese em exame atrai a incidência do
enunciado de Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, in
verbis:
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções individuais de sentença proferida
em ações coletivas, ainda que não embargadas.
(destaquei)
É certo que após a edição do Código de Processo
Civil/2015, em face do teor de seu art. 85, § 7o, a doutrina considerou a
Súmula 345 do STJ superada, tendo em vista a aparente incompatibilidade
entre ambos.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos
Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada na Súmula em
referência, nos termos da seguinte tese:
“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a
aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345
do STJ, de modo que são devidos honorários
advocatícios nos procedimentos individuais de
cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
6
litisconsórcio”. (destaquei)
A orientação jurisprudencial foi confirmada porque,
segundo o Relator do voto condutor do acórdão, Ministro Gurgel de Faria, “não
houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do
CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997,
em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido
de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda
que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação
coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe”.
Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
MUDANÇA
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a
controvérsia relativa à condenação em honorários
advocatícios na execução não embargada é de natureza
infraconstitucional.
2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça
pacificou a orientação de que são devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções
individuais de sentença proferida em ações coletivas,
ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando,
portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997.
3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem
se ponderar o contexto que ensejou a instauração do
procedimento de cumprimento de sentença, gerará as
mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação
literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente
vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do
STJ.
4. A interpretação que deve ser dada ao referido
dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública em que a relação
jurídica existente entre as partes esteja concluída desde
a ação ordinária, não caberá a condenação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
7
honorários advocatícios se não houver a apresentação
de impugnação, uma vez que o cumprimento de
sentença é decorrência lógica do mesmo processo
cognitivo.
5. O procedimento de cumprimento individual de
sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio,
quando almeja a satisfação de direito reconhecido em
sentença condenatória genérica proferida em ação
coletiva, não pode receber o mesmo tratamento
pertinente a um procedimento de cumprimento comum,
uma vez que traz consigo a discussão de nova relação
jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela
decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido
como pressuposto para a satisfação do direito vindicado.
6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de
sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do
nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de
se estar diante de mera fase de execução -, sendo
indispensável a contratação de advogado, uma vez que é
necessária a identificação da titularidade do exequente
em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a
liquidação do valor a ser pago e a individualização do
crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo
dessa execução específica.
7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma
vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz
basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei
n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta
Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação
do aludido comando nas execuções individuais, ainda
que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido
em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública
ou ação de classe.
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015,
firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015
não afasta a aplicação do entendimento consolidado na
Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos
honorários advocatícios nos procedimentos individuais
de cumprimento de sentença decorrente de ação
coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em
litisconsórcio."
9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba
honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018,
DJe 27/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
8
O fundamento da orientação consolidada na Súmula
no 345 é a existência de conteúdo cognitivo na fase de cumprimento individual
de sentença coletiva. Para elucidar a questão, peço vênia para transcrever
trecho do voto do Ministro TEORI ZAVASCKI no AgRg no REsp no 489348/PR,
in verbis:
A despeito de ser conhecida como um processo
executivo, a ação em que se busca a satisfação
individual do direito declarado em sentença de ação civil
coletiva não é propriamente uma ação de execução
típica. As sentenças proferidas no âmbito das ações
coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos,
por força de expressa disposição do Código de Defesa
do Consumidor (Lei no 8.078/90, art. 95), são
condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor
da condenação nem a identidade dos titulares do direito
subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais
limitada do que a que decorre das demais sentenças
condenatórias. Sobressai nelas a carga de declaração do
dever de indenizar, transferindo-se para a ação de
cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito
individual de receber a indenização. Assim, a ação de
cumprimento não se limita, como nas execuções
comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove,
além da individualização e liquidação do valor devido, se
for o caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em
relação ao direito material, para somente então se
passar aos atos propriamente executivos.
Por tal razão, ou seja, ante a referida “carga
cognitiva” que caracteriza a execução individual da sentença coletiva, a
jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que deve ser
reconhecido o direito à verba honorária à parte credora.
Note-se que a introdução da Súmula, ao consignar
que “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública”, aliada à
locução conjuncional “ainda que”, contida em sua parte final, induz à
compreensão de que, nas execuções individuais de sentença coletiva, serão
sempre devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158228-44.2020.8.26.0000 -
9
Contudo, a fim de compatibilizar o conteúdo da
Súmula 345 com seu próprio fundamento, ou seja, as ideias de que é devida a
verba honorária pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
coletiva e de que tal fase traz em si uma carga cognitiva, que permite avaliar
tanto a existência efetiva do crédito quanto seu valor, os honorários devem ter
como base de cálculo o efetivo proveito econômico obtido pela parte credora e,
não, o valor por ela indicado como devido.
No caso em tela, houve rejeição da impugnação
manejada pela Fazenda Pública, de modo que foi mantido o valor do crédito
pretendido.
Assim, respeitado o entendimento proferido pelo D.
Magistrado, deve ser fixada a verba honorária em favor da parte credora, em
10% sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter.
4.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico que se pretendia obter com a
impugnação apresentada.
PONTE NETO
Relator